Tribunal: TJDFT
Processo: 0738470-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 105625952 do processo de referência), nos autos da execução de título extrajudicial, n. 0014738-19.2003.8.07.0001, promovido pelo ora agravante em desfavor de A G G Moda Infantil Ltda – ME, Alexandre Celio Oliveira Teixeira, Iara Oliveira Teixeira, Ivany Gonçalves Costa Oliveira, que indeferiu requerimento de realização de pesquisa de ativos em nome da parte agravada via InfoJud, fazendo-o nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Considerando que o sigilo fiscal tem "status" de garantia constitucional, reclamando sua superação graves justificação e motivação que, por ora, não se verificam no feito, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD deduzido na petição de id. 102220521. Promova a parte credora o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do disposto no artigo 921, inciso III do CPC. Sem prejuízo, quanto ao decisório de id. 100817530, se operada sua preclusão, certifique-se e promova a Serventia o cumprimento da injunção contida no sétimo parágrafo daquela decisão. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 106421871 do processo de referência) foram rejeitados (Id 108069108 do processo de referência). Em razões recursais (Id 31160305), o agravante sustenta que a utilização do sistema InfoJud para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Alega o esgotamento das diligências extrajudiciais a seu alcance para localização de bens da parte agravada. Entende possível a pesquisa no InfoJud, em razão do insucesso de outras medidas judiciais e extrajudiciais na busca de bens dos agravados. Colaciona julgados desta e. Corte de Justiça no sentido de corroborar sua alegação de que, “embora seja medida excepcional em razão de implicar a quebra de sigilo fiscal, pode ser deferida após o esgotamento das demais diligências para a busca de bens passíveis de penhora”. Alega que entendimento do Juízo a quo contraria o precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, violando, assim, os artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil. Afirma estar ciente do dever atribuído ao credor de indicar bens do devedor passíveis de penhora, todavia, com a implantação de sistemas informatizados, enfatiza que o Judiciário tem acesso rápido a dados importantes sobre bens, de modo que esperada sua cooperação para a efetividade do processo, a ser alcançada com a satisfação da obrigação exigida, consoante os artigos 6o e 8o, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema InfoJud em nome dos agravados. No mérito, requer o provimento do agravo, para que seja determinada a realização de pesquisa ao sistema InfoJud, a fim de localizar bens em nome dos agravados. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 31160306). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Vejamos. É dever do Estado conceder prestação jurisdicional a quem o provoque sob a alegação de ser titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado de lesão. Assim, a prestação jurisdicional a que se comprometeu o Estado se concretizará por meio da instauração de processo que servirá como instrumento destinado a dirimir a questão controvertida pelas partes e, se certificado o direito daquele que demanda, cumprirá ao Poder Judiciário conceder adequada tutela jurisdicional. Em se tornando incontroverso o direito do credor ou se houver certeza prévia do direito alegado e a lide se resumir à questão da não satisfação do crédito, servirá o processo como instrumento de coação estatal sobre bens do devedor inadimplente para realização do direito material exigido. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados SisbaJud, InfoJud, RenaJud e e-RIDF, ferramentas instituídas mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o do Código de Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. Na situação de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome do executado, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud, RenaJud e SisbaJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações pessoais das partes, o qual é validamente afastado quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Aí então, ao esforço da parte exequente deve se somar o do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta aos mencionados sistemas de informação com a intenção de serem localizados bens do executado, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Assim delineada a questão, tenho que o provimento judicial atacado não merece reparo, afinal, dele não resulta impedimento definitivo à realização de pesquisa futura ao sistema InfoJud. Está ali consignado, simplesmente, que o sigilo fiscal, por ter status de garantia constitucional, reclama graves justificação e motivação para sua superação, o que, no momento, não se teria verificado. Ressalto que a celeridade da marcha processual (CF, art. 5o, LXXVIII) é produto de atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, o que exige postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais. Assim deve ocorrer porque não cabe ao Poder Judiciário agir como ajudante de ordens das partes, sendo de todo inadmissível que a atuação do magistrado se faça sem a participação da parte interessada. Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrita na ementa do acórdão relatado pelo Desembargador Alfeu Machado, à época integrante da e. 1a Turma Cível, que expressa o entendimento ora defendido neste pronunciamento: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DO PEDIDO. EVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PRINCIPIOLÓGICOS IMPOSTOS AO JULGADOR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. ART. 141 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE JULGAMENTO CITRA, ULTRA OU EXTRA PETITA. PEDIDO RESTRITO AO BLOQUEIO E À LIBERAÇÃO DE VALOR INDEVIDAMENTE DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. NÃO VERIFICADA PRETENSÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. TUTELA JURISDICIONAL EFETIVAMENTE PRESTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICABILIDADE. NOVA SISTEMÁTICA DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 1.2 - Visando à concretização dos fins a que se propôs, o CPC/2015, em seus arts. 1o a 12, dispôs sobre as Normas Fundamentais do Processo Civil, relacionadas aos direitos e garantias constitucionalmente previstos, não deixando de contemplar, no seu corpo, outros, de viés puramente processual, que buscam a implementação dos primeiros. Cabe mencionar, ainda, que existem princípios processuais consagrados pela doutrina e jurisprudência que não foram expressamente insertos no CPC/2015, mas que, nem por isso, deixam de ser observados. 2 - Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. (...) 7 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (Acórdão 1011021, 2015.01.1.048566-3 (0012040-66.2015.8.07.0018), Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Págs.: 449/465) (grifos nossos) Importa registrar, nesse ponto, que o poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, inciso IV ou no artigo 301 do CPC, não afasta o dever de razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A realização de diligências extrajudiciais para localização de bens do devedor é dever da parte, seu esgotamento é representativo da participação dela exigível. Foi o que estabeleceu o julgador de primeira instância, cuja atuação é de ser cooperadora e sub-rogatória na pretendida quebra de sigilo fiscal do executado. A decisão recorrida estabelece comando de respeito ao direito à privacidade tutelado pelo art. 5o, X e XII, da CF, uma vez que condiciona a mitigação de tais postulados à prova de efetiva necessidade da medida extrema postulada pelo agravante, prova essa a ser constituída após esgotamento das diligências possíveis, com o objetivo de indicar bens que deseja ver expropriados. Trata-se de imprescindível ponderação dos princípios constitucionais estatuídos nos incisos X e XII e LXXVIII do art. 5o de nossa Carta Magna. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...) XII - e inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; A reforçar a razoabilidade da decisão vergastada, convém lembrar que pesquisas aos sistemas BacenJud foram anteriormente deferidas, bem como o valor da dívida foi drasticamente reduzido após a apuração dos valores recuperados junto aos autos 0038919-21.2002.8.07.0001. Ademais, apesar de pleiteado pela parte anteriormente ao presente requerimento de pesquisa ao InfoJud (Id 98765418 do processo de referência), ainda não foi procedida a pesquisa via sistema RenaJud para busca de veículos em nome dos executados, embora requerida pelo exequente/agravante. Ademais, não consta que o recorrente tenha realizado pesquisa de bens em nome dos agravados/executados nos cartórios de imóveis do DF ou perante a Secretaria de Fazenda do DF para verificação de algum deles ser contribuinte de IPTU de imóvel irregular. Não há como reconhecer, embora afirmado pelo agravante, que foram esgotadas todas as diligências para localização dos bens dos agravados. Injustificada a insurgência contra decisão do juízo a quo, porque cooperação tem o agravante/exequente obtido do Judiciário, mas nenhum esforço tem empreendido para localizar bens do executado, embora vasta seja a possibilidade de obtenção de informações, certamente para a instituição financeira muito acessíveis, como o foram na avaliação do risco de crédito concedido ao devedor inadimplente. Indispensável, portanto, o exaurimento das pesquisas possíveis de realização pela própria parte, antes de se quebrar o sigilo fiscal dos executados para localizar e bloquear bens de sua propriedade. Nesse diapasão, em que sopesada a participação do magistrado e das partes, destaco jurisprudência da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça transcrita nas ementas dos acórdãos relatados pelos eminentes Desembargadores Rômulo de Araújo Mendes e Simone Lucindo, respectivamente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sistema tal como o INFOJUD foi criado com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas. 2. Para realização de consultas ao sistema INFOJUD é necessário que o credor esgote todas as medidas para localização de bens dos executados, visto que se caracteriza como quebra de sigilo fiscal. 2.1. No caso específico dos autos, o agravante realizou diversas buscas na tentativa de localizar bens para garantir a execução, por essa razão deve a consulta pleiteada ser realizada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193495, 07085796020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A quebra do sigilo fiscal, por ser medida excepcional, é cabível apenas quando esgotados os meios à disposição do exequente de localização de bens em nome do devedor, dada a inviolabilidade relativa dos dados pessoais. 2. Comprovado o esgotamento de todas as medidas disponíveis ao credor com vistas à localização de bens do devedor passíveis de penhora, consubstanciada em diversas pesquisas no BACENJUD, RENAJUD e diligências nos cartórios de registros de imóveis, demonstrando o esforço razoável do credor nesse sentido, o Poder Judiciário deve atuar para auxiliá-lo, com a utilização do sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1095032, 07031029020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, entendo que não se evidencia de imediato a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Por fim, no tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Verifico que o agravante não cuidou de demonstrar concretamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Entendo que a possibilidade de suspensão do processo não lhe causa prejuízo irreparável, porque não se deflagrará de imediato a contagem da prescrição intercorrente, senão apenas depois de decorrido um ano do sobrestamento que vier a ser determinado, se efetivamente o for. Trata-se, portanto, a afirmação de haver perigo de dano irreparável, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Concluo pela falta de demonstração dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso e antecipar a tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Concedo a oportunidade à parte agravada para responder ao recurso nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora